Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701841-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA NAST DAMASCENO MIRANDA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DA TRINDADE ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DANIELA NAST DAMASCENO MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 178973571), que rejeitou a impugnação oposta pela agravante nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por CARLOS EDUARDO DA TRINDADE ROSA. A agravante recorre da aludida decisão, alegando, em suma, a necessidade de acolhimento de sua impugnação, sobretudo em decorrência de vícios apontados na publicação da sentença executada. Faz uma digressão fático-processual desde o ajuizamento da medida cautelar antecedente à proposição da ação principal, que fora extinta pela sentença da qual deriva o cumprimento impugnado. Afirma que obteve o êxito almejado na tutela provisória antecedente e que acerca da sentença extintiva da pretensão principal não fora intimada do inteiro teor do que considera como sendo parte integrante do dispositivo daquele decisum. Tece copiosos argumentos defendo a inexigência do débito perseguido no cumprimento de sentença – em torno do qual orbita a verba sucumbencial decorrente da pretensão principal extinta – destacando que não fora devidamente intimada daquele pronunciamento jurisdicional, que embasa o cumprimento de sentença vergastado. Invoca a aplicabilidade de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais , sustentando a partir deles a ocorrência de cercamento de defesa e a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença e conseguintemente do feito executivo correlacionado. Aponta o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento do efeito suspensivo postulado. No mérito, requesta pelo provimento do presente recurso, “(...) para anular a decisão recorrida e, consequentemente, conferir à Agravante o direito elementar de defesa.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 55077607 e 55079361), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela parte recorrente não atende aos aludidos pressupostos, sobretudo no que toca à probabilidade do direito alegado, eis que, aparentemente, agiu com acerto o Juízo a quo ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença na decisão agravada. Colhe-se dos autos de origem (Proc. no 0740381-68.2022.8.07.0001) que, na decisão de ID 146953183, de 17/01/2023, o Juízo a quo assim se pronunciou, determinando, no ensejo, a emenda da petição inicial: “Por meio da petição de ID 145520771, apresenta a parte requerente o aditamento à petição inicial determinado na Decisão de ID 140880032, em consonância com o rito estabelecido para provimentos jurisdicionais de natureza cautelar, disciplinados pelo art. 305 e seguintes do CPC. Inicialmente, RETIRO o sigilo lançado sobre os documentos retro, haja vista que o feito já tramita em segredo de justiça, de forma que só possui acesso aos autos as partes e os advogados habilitados. No mais, quanto ao pleito de permanência no polo ativo tão somente do segundo requerente, não vislumbro óbice. Isso porque rememoro que a tutela de urgência de feição cautelar formulada em caráter antecedente ostenta natureza instrumental e acessória, de sorte que o instrumento de instauração e formalização da ação é a petição inicial, a ser apresentada no prazo legal, que delimitará as balizas do litígio a ser resolvido. Em outras palavras, o aditamento apresentado é que será levado em consideração pelo Juízo na prolação da Sentença. Assim, a fim de evitar tumulto processual, conclamo a parte requerente a retificar o aditamento apresentado, contemplando a alteração do polo ativo da demanda postulada. No mais, a leitura da peça de ingresso revela a dedução de pretensão condenatória ao pagamento de indenização por alegados danos morais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Neste particular, registro que, na sistemática do CPC/2015, provimentos jurisdicionais de improcedência, via de regra, tomarão como parâmetro para incidência do percentual concernente aos Honorários Advocatícios Sucumbenciais o Valor atribuído à Causa (art. 85, §6o, do CPC). Nesse cenário, na hipótese de improcedência, a parte requerente poderá ver-se condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em montantes altamente expressivos, a depender da opção do advogado que o representa, quando da confecção dos pedidos. Pelo exposto, faculto à i. advogada peticionante ratificar ou retificar o valor atribuído à pretensão de danos morais e, por conseguinte, o valor atribuído à causa. Além disso, como já salientado, o aditamento apresentado é que será levado em consideração pelo Juízo na prolação da Sentença, inaugurando-se uma nova fase processual a partir de agora. Assim, faculto à parte expor os fatos e fundamentos jurídicos que dão lastro ao pleito de condenação em danos morais de forma objetiva e concisa, atendo-se ao que reputa necessário para a procedência do pedido, observando-se, ainda, a retificação do polo ativo da demanda, que passará a ser composto tão somente pelo menor e não mais por sua genitora. A emenda deverá vir sob a forma de nova petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, conclamo a parte requerente a esclarecer o desfecho da questão atinente à transferência do menor. I.” Destacando algumas particularidades apreendidas, de pronto, da análise superficial da petição, e feitos os alertas das possíveis consequências jurídicas para parte autora, o Juízo de origem facultou à parte autora a emenda da exordial, que não fora atendida, conforme certidão de decorrência de prazo constante no ID 149665900. Sobreveio então sentença naqueles autos, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, à inteligência do disposto no art. 485, I, do CPC. Sentença disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 15/03/2023, consoante certidão de ID 152546544. Trânsito em julgado em 06/04/2023 (ID 154840426). O ponto nodal em torno do qual gira a impugnação ao cumprimento de sentença e a controvérsia que integra o objeto deste agravo de instrumento é a possível nulidade do ato de publicidade da mencionada sentença, haja vista a publicação apenas do resultado do julgamento, sem incluir a condenação relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais. A despeito das teses sustentadas pela agravante, não vislumbro, prima facie, eventual descumprimento, neste caso concreto, do comando emanado no art. 205, § 3o, do CPC. A propósito, Fabrício Castagna Lunardi conceitua dispositivo como sendo “(...) a parte do provimento jurisdicional que contém o conteúdo decisório, o comando estatal. É a conclusão, o elemento nuclear de todo ato jurisdicional com conteúdo decisório.” (in Curso de Processo Civil, São Paulo. Saraiva, 2016, pág. 514). Nesse descortino, entendo que a publicação efetivada nos autos de origem cumpre as exigências do art. 205, § 3o, do CPC, cabendo aos causídicos das partes, ainda que em causa própria, inteirar-se da integralidade da sentença prolatada e disponibilizada naqueles autos. Caso insatisfeitos com a solução dada ao caso, caberia utilizar-se do recurso adequado para buscar, tempestivamente, a reforma integral ou parcial do julgado. No particular, diante do implemento do trânsito em julgado, assiste à parte interessa – no caso, o advogado da parte adversa – promover a execução do crédito que lhe assiste: honorários advocatícios derivados da sucumbência, cujo risco de suportá-lo fora inclusive ponto de alerta pelo Juízo de primeiro grau na supratranscrita decisão de ID 146953183. A título de ilustração, calha fazer menção a precedente de Corte Superior a respeito desta temática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. Nos termos do art. 564 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho, a publicação do inteiro teor do acórdão proferido por Tribunal em processo judicial não é imprescindível para efeitos de intimação das partes, basta apenas a publicação da parte dispositiva, na qual consta o resultado do julgamento. Assim, publicada a conclusão no órgão oficial, a partir daí começa a correr o prazo de interposição de qualquer recurso porventura cabível, independentemente de se ter disponibilizado ou não o inteiro teor do decisum via internet . Agravo de Instrumento não provido. (TST - AIRO: 1200001-95.2006.5.02.0000, Relator: Jose Simpliciano Fontes De F. Fernandes, Data de Julgamento: 12/02/2008, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 22/02/2008) Nesse panorama, entendo, nesta via de cognição sumária e rarefeita, que não há elementos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela parte agravante a ponto de embasar a concessão do provimento provisório de urgência postulado neste agravo de instrumento. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator